Tribunal: TJPA
Processo: 0804405-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804405-83.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804405-83.2022.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(A):
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA18329-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Concessionária de energia elétrica. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.937,35 (seis mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

2.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa os pontos relevantes à solução da controvérsia, incluindo a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora e a inexistência de excludentes de responsabilidade.

5.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não foi mencionada nominalmente, mas os fundamentos adotados — centrados na responsabilidade civil objetiva e no fortuito interno — abrangem os aspectos regulatórios, de forma implícita, inexistindo omissão a ser sanada.

6.

A argumentação sobre excludentes de responsabilidade foi enfrentada com clareza, sendo reconhecida a natureza de fortuito interno das descargas elétricas, típicas da atividade da concessionária, o que afasta a exclusão de responsabilidade.

7.

A alegada inversão do ônus da prova não ocorreu, sendo reconhecido no acórdão que a seguradora sub-rogada, embora não detenha prerrogativas consumeristas, produziu prova técnica suficiente para demonstrar o nexo causal, o que atende ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de citação expressa ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ não caracteriza omissão, pois o julgamento partiu do reconhecimento de que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, enfrentando implicitamente a tese firmada pelo STJ.

9.

Laudos técnicos unilaterais foram considerados válidos pela ausência de impugnação técnica ou contraprova idônea, não havendo qualquer obscuridade ou omissão nesse ponto.

10.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

11.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 28380566, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DOCUMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a seus segurados em decorrência de danos materiais causados por distúrbios no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora em razão de oscilações elétricas; (ii) determinar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço, dispensando-se a exigência de processo administrativo prévio ou preservação dos bens danificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC.

A seguradora sub-rogada é parte legítima para ajuizar ação regressiva visando ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, nos termos dos arts. 346, III, 349 e 786 do CC.

Laudos técnicos emitidos por empresas independentes e idôneas, que indicam sobrecarga elétrica externa como causa dos danos, são prova suficiente do nexo causal quando não infirmados por contraprova eficaz da concessionária.

A exigência de abertura de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, tem natureza meramente facultativa e não configura condição para o ajuizamento da ação judicial, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988

A inexistência de inspeção prévia dos bens danificados ou a não apresentação de notas fiscais não impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento, sendo suficiente a posse legítima dos bens, nos termos do art. 1.267 do CC e da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A correção monetária deve incidir desde a data do pagamento da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento quando comprovado o nexo causal por laudo técnico idôneo não infirmado por contraprova.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para ajuizar ação regressiva independentemente de prévio processo administrativo junto à concessionária.

Não é exigível a preservação dos bens danificados nem a apresentação de notas fiscais para fins de comprovação do direito ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 346, III, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14, caput e § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

A alegação de omissão quanto à Resolução 1000/2021 da ANEEL não procede. A jurisprudência aplicável e a fundamentação adotada no acórdão – centradas na responsabilidade objetiva, no fortuito interno e na suficiência da prova apresentada – abrangem os temas regulatórios, ainda que a norma infralegal não tenha sido nominalmente mencionada.

A existência de excludente de responsabilidade (força maior) foi expressamente rechaçada, com base na qualificação da descarga elétrica como fortuito interno, típico da atividade desenvolvida pela concessionária.

A ausência de notificação prévia ou processo administrativo foi objeto de análise explícita, sendo considerado procedimento facultativo, o que afasta qualquer omissão.

A validade dos laudos técnicos unilaterais foi reconhecida, destacando-se a ausência de impugnação técnica ou contraprova por parte da embargante.

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, ainda que não mencionado expressamente, o acórdão fundamentou-se em dispositivos legais e precedentes que deixam claro que a seguradora, mesmo sub-rogada, tem legitimidade ativa, mas não herda prerrogativas processuais do consumidor. O julgamento partiu do pressuposto de que o ônus da prova permaneceu com a seguradora, que o satisfez por meio do laudo técnico.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025